Tribunal: STF
Processo: RE 608848
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR. DELEGAÇÃO A SECRETÁRIO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, é legítima a delegação de competência, pelo Governador do Estado a Secretário Estadual, para aplicação da pena de demissão de servidores públicos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.